Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705737-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DA LUZ SANTANA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que condenou o banco recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por ter deixado de atender à determinação judicial para que apresentasse o contrato de termo de adesão a cartão de crédito, para realização de perícia grafotécnica. Este Relator facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, observadas as hipóteses do art. 1.015, do mesmo Código. O agravante, contudo, quedou-se inerte durante o transcurso do prazo concedido. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como outras que não encontrem respaldo no referido dispositivo, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO POPULAR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que tão somente reconheceu a incidência de multa anteriormente cominada. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC)” (Acórdão 1135846, 07081226220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. PRETENSÃO DE REFORMA. EQUIPARAÇÃO DA DECISÃO AO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer juízo sobre o mérito da tutela perseguida. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não configura decisão de mérito, a fim de se subsumir às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Manifestamente inadmissível ou improcedente o Agravo Interno, julgado à unanimidade, cabível a aplicação de multa por decisão fundamentada, na esteira do art. 1.021 do CPC. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1049817, 07065137820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. I. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que versa sobre indicação de assistente técnico no contexto da prova pericial. II. Decisão interlocutória proferida antes da publicação do acórdão proferido no Recurso Especial 1.704.520/MT. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1184647, 07217797120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC/2015 – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência. Dentro desse contexto, não se permitirá ao intérprete, por exemplo, que, tomando como ponto de partida a hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no art. 1.105, inciso II, do CPC/2015 – aquela que diz ser possível a interposição desse recurso específico contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito –, entender que a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça versa sobre o mérito, de modo a permitir que, contra ela, seja cabível o recurso de agravo de instrumento. A tal ponto não vai a possibilidade de se interpretar ampliativamente a hipótese legal. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator